Tribunal: TJES
Processo: 5001172-37.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001172-37.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELI ANTONIO DIAS FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AFASTAMENTO DO CÚMULO MATERIAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. CRIME ÚNICO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO
. RECURSO PROVIDO.

1.
Afastamento do cúmulo material em relação ao crime de associação criminosa
. O delito de associação criminosa é crime único, ou seja, ocorre quando 03 (três) ou mais pessoais se associam para praticar 01 (um) ou mais crimes, sejam eles da mesma espécie ou não.

2. Na hipótese, restou comprovado que o apelante se associou a mais de 03 (três) indivíduos para praticar os 03 (três) crimes de furto qualificado. Por se tratar de crime único, deve ser aplicada a pena

uma única vez, afastando-se o cúmulo material.

3. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do CP), em razão do redimensionamento da pena total.

4. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5001172-37.2023.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELI ANTÔNIO DIAS FONSECA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676
RELATOR: Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
ELI ANTÔNIO DIAS FONSECA
, em face da sentença de id. 11034965, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa (artigo 155, § 1º e § 4º, inc. IV c/c art. 288, ambos do Código Penal), à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Nas razões de id. 11034978, o apelante requer,
tão somente
, o afastamento do concurso material em relação ao crime de associação criminosa, por se tratar de crime único.

Acerca d
os fatos
, verifica-se através da peça acusatória que o apelante se associou a outros 04 (quatro) a 05 (cinco) indivíduos e nos dias 27 de janeiro, 03 de março e 23 de março de 2021, furtaram caminhões de diversas
vítimas
.

Feitas essas considerações iniciais, passo a analisar a tese defensivas.

Quanto ao pedido de
afastamento do concurso material em relação ao crime de associação criminosa
, verifico que o Magistrado condenou o réu em 02 (dois) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, para cada crime de furto e em 01 (um) ano de reclusão, para cada crime de associação criminosa, totalizando 09 (nove) anos de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Ocorre que, como muito bem ressaltou o órgão ministerial de primeiro e segundo graus, a associação criminosa é um crime único, ou seja, ocorre quando 03 (três) ou mais pessoais se associam para praticar 01 (um) ou mais crimes, sejam eles da mesma espécie ou não.

Na hipótese, restou comprovado que o apelante se associou a mais de 03 (três) indivíduos para praticar os 03 (três) crimes de furto qualificado, tanto assim que o réu não se insurge quanto a materialidade e autoria dos furtos.

Por se tratar a associação criminosa de crime único, deve ser aplicada a
pena de 01 (um) ano de reclusão
, uma única vez.

Desse modo, considerando que a pena fixada para cada delito de furto qualificado foi de 02 (dois) anos de reclusão, mantenho a reprimenda dos crimes de furto qualificado (3 vezes) em
06 (seis) anos de reclusão
.

Em razão do cúmulo material (art. 69, do CP), redimensiono a
pena definitiva
do réu para
07 (sete) anos de reclusão
.

Conservo a
sanção pecuniária
em 75 (setenta e cinco) dias-multa, por atender ao princípio da proporcionalidade.

Altero
o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, do CP), em razão do montante de pena aplicada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para redimensionar a pena para 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.